Tribunal: STF
Processo: HC 269443
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto por Cristiano dos Santos Fischer em favor do paciente Jair Messias Bolsonaro (e-doc. 6) contra decisão monocrática que negou seguimento ao presente habeas corpus, nos termos da jurisprudência desta Corte (e-doc. 4).
Em suas razões, o agravante reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do presente writ e, ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente recurso.
É o relatório. Fundamento e decido. 
O agravo não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão monocrática anteriormente proferida no presente habeas corpus 

“o paciente é pessoa pública, que conta com defesa regularmente constituída perante o Poder Judiciário, razão pela qual a atuação do impetrante - que não foi devidamente constituída pelo paciente para atuar em juízo na defesa dos direitos e dos interesses deste - poderá, eventualmente, causar prejuízos às teses e às estratégias processuais desenvolvidas pela defesa técnica legalmente constituída.”
Nesse contexto, o pretensão deduzida foi tida por incognoscível, razão pela qual foi determinada a baixa imediata destes autos.
Em decorrência, a Secretaria Judiciária certificou o trânsito em julgado da referida decisão monocrática em 12/3/2026 (e-doc. 5).
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental 
Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente